Tribunal: TJES
Processo: 5002413-16.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-16.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDO: PEDRO RONALDO GOMES DE MELO
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (fl. 54) interposto contra a sentença de fl. 50, ID 174121, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço de TV por assinatura do requerente.

Pretende o recorrente a reforma total do
decisum
,
e
,
subsidiariamente pugna pela reforma parcial da sentença com o fim de
reduzir os valores dos
danos morais
ao argumento de que o valor arbitrado é exagerado
.

Contrarrazões d
o
recorrid
o

fl. 59,
ID 174130
.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

Data registrada no sistema.

Bernardo Alcuri de Souza

Relator

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recurso não pode ser um simples pedido de reapreciação dos fatos discutidos na sentença. Ele deve trazer fundamentos específicos para a reforma do
decisum
atacado.

No caso dos autos, não há falar em falta de dialeticidade recursal. Isso porque o recorrente demonstra as razões para o seu inconformismo. Alegando, em resumo, que a sentença contraria a jurisprudência brasileira, e, o valor da reparação, conforme fixado, geraria enriquecimento ilícito.

Portanto,
REJEITO a preliminar
, pois o recorrente impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

DO MÉRITO

Analisando os autos verifico que o ora recorrente interrompeu, de forma unilateral, a prestação do serviço de TV por assinatura. E, ao constatar a falha, o ora recorrido, entrou em contato com o recorrente para solucionar o problema. Todavia, após as diversas tentativas para resolver a questão de forma extrajudicial, o ora recorrido não obteve êxito e continuou sem o fornecimento do serviço de TV por assinatura, mesmo estando adimplente com o pagamento.

Tratando-se de relação de consumo, e sendo caso de inversão do ônus da prova, vejo que não existe nos autos prova de que o recorrido pediu o cancelamento/suspensão dos serviços.

O nobre colega entendeu que “
o dano moral encontra-se presente, uma vez que o serviço prestado serve para o entretenimento e informação do consumidor, que foi privado deste direito, por conta da conduta ilegal da parte requerida
”.

Nesse ponto concordo com o magistrado. Além disso, destaco que, pela prova dos autos, a ora recorrente nada fez para tentar reestabelecer o serviço ao ser contactada pelo recorrido após várias tentativas, configurando o dano moral pela falha na prestação do serviço.

Logo, o ora recorrente deve indenizar o recorrido pelos danos morais que lhe causou, ao suspender indevidamente o serviço contrato.

Por outro lado, apesar de caracterizado o dever de indenizar, vejo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido. A alteração deve acontecer como forma de o judiciário observar o parâmetro da proporcionalidade, combatendo o excesso.

Para fixar o valor da indenização deve ser considerada a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. Dito isso, entendo que no valor fixado em sentença (R$ 17.000,00 - dezessete mil reais), a indenização é excessiva. Consequentemente, importa em enriquecimento sem causa e em punição desproporcional.

Diante disso, é necessário, no caso em julgamento, a redução do valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), como forma de respeitar a proporcionalidade e garantir a aplicação do método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, levando ainda em consideração, os valores fixados por esta Turma em situações semelhantes.

A
nte o exposto, conheço d
o recurso
, e, no mérito
dou
-lhe
parcial
provimento,
para
reduzir o valor dos danos morais, condena
n
do
o
recorrente a pagar,
ao recorrido,
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente atualizado com juros que incidirão a partir do evento danoso, e correção monetária devida desde a data do arbitramento
i
.
Mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas, nem honorários.

É COMO VOTO.

i
O que faço com fundamento na jurisprudência do STJ. Vejamos:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 2. Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1683082/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. RECURSO ESPECIAL DE BORIS CASOY. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 54/STJ.
1. Conforme o entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Enunciado n.º 54 do STJ).
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1818987/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.